Tribunal: TJES
Processo: 5006133-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006133-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADO: THAYNARA MONEQUE SAMPAIO CAMPANHA JESUS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÔNIBUS ESCOLAR. MORTE DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. PENSIONAMENTO. FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por viúva e filho menor de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo ônibus escolar da frota municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor), pensão mensal no valor de R$1.480,56 e indenização por danos materiais relativos à motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente que resultou na morte da vítima; (ii) estabelecer se há comprovação da propriedade da motocicleta e dos danos materiais; (iii) determinar o critério adequado para fixação do pensionamento mensal diante da ausência de prova formal da renda; e (iv) aferir a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a demonstração da conduta do agente, do dano e do nexo causal.

O boletim de ocorrência e a prova testemunhal demonstram que o motorista do ônibus escolar municipal realizou conversão à esquerda sem observar o dever de cautela e sem ceder passagem ao veículo que trafegava em sentido contrário, em violação aos arts. 34 e 38, parágrafo único, do CTB.

A confissão do servidor municipal na ação penal, com homologação de acordo de não persecução penal, corrobora a dinâmica do acidente e reforça o nexo causal entre a conduta do agente público e o óbito.

O Município não comprova culpa exclusiva ou concorrente da vítima por excesso de velocidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propriedade de bem móvel se adquire pela tradição, conforme arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, presumindo-se proprietário aquele que detém a posse direta, inexistindo prova em sentido contrário quanto à motocicleta.

Na ausência de comprovação formal da renda da vítima à época do óbito, a jurisprudência do STJ orienta que o pensionamento seja fixado com base em 2/3 do salário mínimo, presumindo-se que 1/3 seria destinado ao sustento próprio.

O dano moral decorrente da morte de cônjuge e genitor é presumido, sendo devida indenização.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a capacidade econômica das partes e os precedentes do Tribunal, mostrando-se adequado o valor de R$100.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva do ente público se configura quando comprovados a conduta do agente, o dano e o nexo causal, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

O condutor que realiza conversão à esquerda deve ceder passagem aos veículos que trafegam em sentido contrário, respondendo o ente público pelos danos decorrentes da violação desse dever.

Na ausência de prova formal da renda da vítima fatal, o pensionamento deve ser fixado em 2/3 do salário mínimo, presumindo-se que 1/3 era destinado ao sustento próprio.

A indenização por danos morais decorrente de morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5006133-72.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADOS:
THAYNARA MONEQUE SAMPAIO CAMPANHA JESUS e D.C.D.J.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
contra sentença de Id 15153385 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação Indenizatória ajuizada por
THAYNARA MONEQUE SAMPAIO CAMPANHA JESU
S e
D.C.D.J
., este último menor impúbere representado pela primeira, sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de:

a) indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 para cada autor;
b) pensão mensal de R$1.480,56, devida ao filho até os 25 anos de idade e à viúva até a data em que a vítima atingiria a idade de 75 (setenta e cinco) anos, revertendo a cota do filho, quando o seu pensionamento atingir o termo final, para a mãe;

c) indenização de R$9.904,00 pelo conserto da motocicleta;
d) custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id 15153388, o apelante sustenta, em síntese:
I)
ausência de responsabilidade, pois a dinâmica do acidente revelaria culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que trafegava em alta velocidade;
II)
ausência de comprovação efetiva dos danos materiais relativos à motocicleta, uma vez que os apelados se limitaram a apresentar orçamentos e tabela FIPE, sem prova de propriedade do bem;
III)
ausência de provas robustas dos rendimentos da vítima, tendo os autores se baseado em vínculo formal encerrado meses antes do acidente, o que tornaria o valor da pensão fixada excessivo, devendo, se mantida, ser reduzida ao patamar de 2/3 do salário mínimo;
IV)
excesso no valor da condenação indenizatória por danos morais, que, caso mantida, deve ser reduzido;
V)
necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id 15153391, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 17366029 opinando pelo parcial provimento do recurso apenas para que “a pensão mensal seja recalculada com base em 2/3 do salário-mínimo nacional vigente à época de cada pagamento”.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
THAYNARA MONEQUE SAMPAIO CAMPANHA JESUS
e
D.C.D.J.
em razão do falecimento de Gustavo Silvério de Jesus, ocorrido em 14 de abril de 2022, após colisão entre a motocicleta que este último conduzia e o ônibus escolar integrante da frota municipal do Ente Público apelante.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é regida pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, que consagra a
responsabilidade objetiva
. Portanto, para a caracterização do dever de indenizar, é necessária a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, dispensando-se a prova do dolo ou culpa do ente estatal.

Neste caso concreto, o nexo causal e a conduta do agente público restaram cabalmente demonstrados. O Boletim Unificado nº 47524544 (Id 15153340), lavrado por autoridade policial que se dirigiu ao local dos fatos, detalha que o ônibus escolar oficial da Prefeitura de Rio Novo do Sul, conduzido pelo servidor Nivaldo José Castelari, ao trafegar pela Avenida Jones dos Santos Neves, efetuou manobra de conversão à esquerda para ingressar na Rua Jacob Miranda, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta que seguia regularmente em sentido contrário.

A dinâmica descrita pela autoridade policial indica que o condutor do coletivo não observou o dever de cuidado indispensável, agindo em flagrante violação aos arts. 34 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, que exigem que o condutor certifique-se de que pode realizar a manobra sem perigo aos demais usuários e ceda passagem aos veículos que transitam em sentido contrário. Observe-se:

Art. 34 - O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 38 - Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

[...]

Parágrafo únic:. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Tais fatos são corroborados pela existência de confissão do motorista municipal nos autos da Ação Penal nº0001124-83.2023.8.08.0011 (Id 15153372). Naquele ato, o servidor admitiu expressamente os fatos narrados na denúncia relativos ao acidente, tendo sido então homologado acordo de não persecução penal.

Outrossim, como ressaltou o juízo a quo em sentença, “as testemunhas ouvidas em juízo narraram com clareza que a preferência era de quem estava na contramão (vítima), dessa forma o condutor do ônibus deveria ter parado e aguardado um pouco mais antes de fazer a conversão”.

Lado outro, a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima por suposto excesso de velocidade, arguida pelo
MUNICÍPIO
, não encontra qualquer mínimo suporte probatório. Competia ao apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu. Pelo contrário, as evidências apontam que a manobra repentina do ônibus foi a causa eficiente e exclusiva do sinistro. de modo que deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade do
MUNICÍPIO
.

Do mesmo modo, quanto ao argumento de que a propriedade da motocicleta não teria sido demonstrada, tem-se que tal tese também não merece prosperar.

Isso porque a propriedade de bem móvel no direito civil brasileiro é adquirida, via de regra, pela tradição, conforme arts.1.226 e 1.267 do Código Civil. A posse direta da motocicleta pelo de cujus quando do acidente, nesse caso, presume-se como propriedade, sendo a transferência documental (ex: DETRAN) um ato meramente administrativo. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento, ainda que mínimo, a indicar que o falecido não seria o efetivo proprietário do bem ou que o valor estabelecido para o dano material seria equivocado ou desproporcional.

Já no tocante ao pensionamento, assiste parcial razão ao
MUNICÍPIO
. Embora os autores aleguem que a vítima possuía rendimentos mensais superiores, a própria inicial admite que os últimos vínculos eram informais, o que impossibilita a aferição precisa da renda à época do óbito, ante a ausência de comprovação mínima.

Nessas situações, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, ante a ausência de prova documental da remuneração atual, a pensão mensal deve ser arbitrada com base no
salário mínimo
, na proporção de 2/3, presumindo-se que 1/3 dos rendimentos eram destinados ao próprio sustento (STJ. AgInt no REsp: 1993201/MA. 2022/0083842-0. Primeira Turma Rel.: Min. Paulo Sérgio Domingues. Julgamento: 04/03/24. DJe: 07/03/2024 e STJ. AgInt no AREsp: 1867343 SP 2021/0096154-2. Quarta Turma. Rel: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 14/12/21. DJe 01/02/2022).

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença a fim de fixar o pensionamento no valor total de
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento
, mantendo-se o rateio de 1/3 para cada autor e os demais parâmetros estabelecidos pelo juízo a quo.

Por fim, com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Nesse sentido, inegável que, no caso sob análise, o falecimento de um marido e pai em um acidente de trânsito
transcende, em muito, o mero dissabor,
sendo de se ressaltar que os autores, um deles uma criança que, à época dos eventos, contava com apenas 9 (nove) anos de idade, vivenciaram não apenas momentos de dor e aflição, mas tiveram ceifada a oportunidade de convívio com seu ente querido (esposo/pai).

Destarte, entendo que a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), fixada pelo juízo a quo, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes da jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente comprovou a existência, nos autos, de procuração e cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial, razão pela qual a decisão proferida pela Presidência desta Corte deve ser reconsiderada.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce do filho em acidente automobilístico.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no Agravo em Recurso Especial nº2540639/MT. 2023/0429417-5. Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 19/08/24). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART . 200 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade pela ocorrência do acidente de trânsito, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil: "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva." Precedentes . 2. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, especialmente o laudo pericial, concluiu pela configuração da responsabilidade do preposto da empresa de ônibus pelo acidente de trânsito que atingiu a vítima, que veio a óbito em decorrência desta colisão. A alteração de tais conclusões demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça .
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte da filha dos ora agravados em decorrência do acidente de trânsito causado por preposto da empresa agravante .
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp: 729253/CE. 2015/0143847-8. Relator: Ministro Raul Araujo. Quarta Turma. Data de Julgamento: 21/02/17). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida apenas para fixar o pensionamento no valor total de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, mantendo-se o rateio de 1/3 para cada autor e os demais parâmetros estabelecidos pelo juízo a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte
a sentença recorrida apenas para fixar o pensionamento no valor total de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, mantendo-se o rateio de 1/3 para cada autor e os demais parâmetros estabelecidos pelo juízo a quo.